Tribunal: TJDFT
Processo: 0002199-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Homicídio. Pronúncia. In dubio pro societate.
1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), os quais, demonstrados, mantém-se a pronúncia.
2 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri.
3 – Se não se alterou a situação fática que levou à prisão preventiva dos acusados –- gravidade concreta do crime e risco de fuga –- mantém-se a cautelar restritiva de liberdade.
4 - Recurso em sentido estrito não provido.